Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732803-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA FERNANDES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 62613550) interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de LAURA FERNANDES DE SOUSA, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança n. 0712952-07.2024.8.07.0018, que deferiu a liminar e determinou à autoridade coatora a reserva de uma vaga para a Impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403), até o julgamento final da ação mandamental (ID 203148205 na origem): O DISTRITO FEDERAL, nas suas razões recursais, alega que: (i) na origem, trata-se de mandado de segurança visando a concessão da segurança para ordenar a autoridade dita coatora empossá-la no cargo de professor de educação básica da rede público do Distrito Federal, com documentação não prevista no edital do certame para demonstrar a escolaridade exigida; (ii) foi deferida a liminar para determinar que a autoridade apontada como coatora reservasse uma vaga em favor da Impetrante, relativa ao concurso público para o cargo de professor de educação básica atividades (cargo 403) até o julgamento final da ação mandamental; (iii) a Agravada não atendeu as exigências do edital, na medida em que não apresentou diploma devidamente registrado, mas tão somente, declaração de conclusão do curso. Entretanto, tal documento não atende as exigências editalícias do certame que obrigam tanto a administração quanto aos candidatos; (iv) a Lei Complementar n. 840/211, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, no tocante ao assunto em debate assenta, no art. 18, que na ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; (...) § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo." O art. 7o ora citado assevera, ipsis litteris: "São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) IV o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo”; (v) uma vez não demonstrado o fumus boni iuris, a decisão que determinou a reserva de vaga em favor da Impetrante merece reforma; e (vi) a reserva de vaga em favor da Impetrante impede que a Administração Pública convoque outro candidato, e, por consequência, coloca em risco a continuidade da prestação do serviço público essencial de educação pelo Agravante. O Agravante pede em sede de tutela de urgência recursal, que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pede que seja provido o recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão e indeferir a liminar. O recurso é isento de preparo (art. 1.007, § 1o do CPC). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido por este Relator (ID 62677446). O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 62693992). A Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 63623016). Em seguida, os autos vieram conclusos ao Relator para julgamento (ID 64914990). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que, em 26/09/2024, foi proferida sentença que concedeu parcialmente a segurança, com o seguinte dispositivo (ID 212333809 de origem): Em face das considerações alinhadas CONCEDO, EM PARTE, A SEGURANÇA para confirmar a decisão de ID 203148205 e assegurar a reserva da vaga em favor da impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até que seja expedido e apresentado o diploma de conclusão de curso, nos moldes do edital. Sem custas, em razão de isenção legal. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009. (grifos nos originais). Após o trânsito em julgado dê-se baixa e arquivem-se os autos. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de resolução do mérito da causa, na qual foi concedida parcialmente a segurança vindicada na ação mandamental pela impetrante, ora Agravada. Assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido" (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024 16:11:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador